Tribunal: TJDFT
Processo: 0756774-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. INGRESSO DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DO STF. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO PARCIAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A busca pessoal e veicular independe de mandado judicial quando amparada em fundada suspeita, consubstanciada em elementos objetivos extraídos do contexto fático, nos termos do Código de Processo Penal, art. 244, não configurando atuação arbitrária ou aleatória do Estado.
2. A inviolabilidade do domicílio não é absoluta, admitindo mitigação diante de situação de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que existam fundadas razões, posteriormente justificadas, conforme orientação fixada no Tema 280 do Supremo Tribunal Federal.
3. A apreensão prévia de entorpecentes em poder de corréu e a indicação, pelo próprio abordado, do imóvel exato para a aquisição da droga constituem elementos concretos aptos a justificar o ingresso policial no local, em prosseguimento lógico da atuação estatal iniciada em situação de flagrância.
4. O ingresso domiciliar realizado como desdobramento imediato de diligência legítima não configura incursão aleatória ou investigação prospectiva, mas medida necessária à interrupção de atividade criminosa em andamento, afastando a alegação de ilicitude da prova.
5. A significativa quantidade de entorpecentes, o fracionamento da droga, a diversidade de substâncias ilícitas, a apreensão de instrumentos típicos da mercancia e de expressiva quantia em dinheiro evidenciam a destinação comercial e afastam a tese de uso pessoal ou participação episódica.
6. A confissão extrajudicial, ainda que posteriormente retratada, mantém validade probatória quando encontra respaldo em outros elementos constantes dos autos, podendo ser considerada para fins de responsabilização penal.
7. Nos casos de confissão qualificada ou parcial, é admitida a aplicação de fração inferior a 1/6 para redução de pena, sendo razoável e proporcional a aplicação da fração de 1/12, critério amplamente aceito pelo STJ e por este Tribunal.
8. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige demonstração cumulativa de primariedade, bons antecedentes, não integração em organização criminosa e ausência de dedicação a atividades ilícitas, sendo inviável sua aplicação quando o conjunto probatório evidencia atuação estável e profissional no comércio de drogas.
9. A valoração negativa da natureza e da quantidade da droga na primeira fase não impede sua consideração, de forma supletiva e conjunta com outras circunstâncias, a exemplo de conversas interceptadas, mensagens periciadas, fracionamento da droga em alta quantidade de porções (mais de 100), para se concluir pela dedicação do réu à atividade criminosa, afastando o tráfico privilegiado na terceira fase, sem configurar bis in idem nem violar a Tese no 712 do STF. Precedente do STJ.
10. Recursos conhecidos e parcialmente providos.